Tribunal: TJMT
Processo: 1044725-24.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1044725-24.2018.8.11.0041
APELANTE: ELISANGELA PEREIRA BORGES
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau.
Anote-se (Id.49673451).
Cuiabá, 09 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator